Tribunal: TCU
Processo: 036.766/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do Acórdão 1542/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.766/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Associação dos Servidores do Senac no Maranhão (69.398.873/0001-09) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Jose Nijar Sauaia Neto (7.983/OAB-MA) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão; Salomão Amado Boumann, representando Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão e Associação dos Servidores do Senac no Maranhão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.